Tribunal: TJMT
Processo: 1040055-06.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040055-06.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1040055-06.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sky Serviços de Banda Larga Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação em ação anulatória de penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. A embargante sustenta omissões, contradições e erro material, ao argumento de ausência de análise individualizada da motivação dos atos sancionatórios, da dosimetria das multas e da distinção entre controle de legalidade e mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a alegada deficiência de motivação dos atos administrativos sancionadores; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação quanto à individualização da dosimetria das multas aplicadas com fundamento no art. 57 do CDC; e (iii) determinar se existe erro material ou vício apto a justificar integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado no acórdão embargado.

4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de deficiência de motivação, ao reconhecer que a utilização de fundamentação padronizada não invalida o ato administrativo quando presentes descrição dos fatos, indicação das normas aplicáveis e fundamentação suficiente.

5. A tese de ausência de individualização da dosimetria das multas foi apreciada de forma clara, tendo o julgado consignado que os critérios do art. 57 do CDC foram observados, com consideração da gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

6. Não há contradição quanto à distinção entre controle judicial de legalidade e mérito administrativo, pois o acórdão delimitou expressamente que a atuação jurisdicional se restringe ao exame da legalidade, afastando ilegalidade ou abuso nos atos impugnados.

7. A alegação de erro material não se sustenta, por ausência de demonstração de vício objetivo com repercussão sobre a compreensão ou o resultado do julgamento.

8. O inconformismo da embargante revela mera pretensão de reabrir debate sobre matéria já decidida, providência incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

9. Para fins de prequestionamento, aplicam-se os efeitos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados. 3. A fundamentação padronizada em atos administrativos sancionadores é válida quando individualiza os fatos e explicita os fundamentos jurídicos da sanção. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, 4º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.523.117/SC; STJ, REsp 1.664.584/GO; TJMT, Ap 1005731-41.2018.8.11.0003; TJMT, Ap 177981/2015; TJMT, Ap 84912/2017; TJMT, EDcl 0028127-85.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1040055-06.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, desproveu a apelação interposta em ação anulatória de penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de vícios no julgado, notadamente omissões e contradições, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de forma concreta e individualizada, questões relevantes suscitadas ao longo da demanda.

Afirma, nesse sentido, que, os atos administrativos sancionadores padecem de deficiência de motivação, por se basearem em fundamentação padronizada, sem adequada correlação entre os fatos apurados em cada processo e as sanções aplicadas.

Alega, ainda, que, o julgado deixou de analisar a ausência de individualização na dosimetria das multas, em afronta aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como incorreu em equívoco ao qualificar como mérito administrativo matérias que, em verdade, estariam sujeitas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

Sustenta também a existência de erro material em uma das decisões administrativas, o que reforçaria a ausência de exame individualizado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprimento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 357162885), o
Estado de Mato Grosso
, rechaça as teses mencionadas e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1040055-06.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que negou provimento ao agravo interno, mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática que havia desprovido a apelação interposta na ação anulatória de penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. RECLAMAÇÕES INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DOSIMETRIA DAS PENALIDADES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a validade das penalidades administrativas impostas pelo PROCON/MT, nos processos administrativos nº 0115-016.502-4, 0115-022.608-6, 0115-028.157-5 e 0115-028.550-9, bem como a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa correspondentes.

2. A agravante sustenta que as sanções foram aplicadas com base em reclamações isoladas, sem repercussão coletiva que justificasse a atuação do PROCON, alegando ausência de motivação adequada, violação a princípios constitucionais, desproporcionalidade das multas e inversão indevida do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em verificar:

(i) se é legítima a atuação do PROCON com base em reclamações individuais de consumidores;

(ii) se os processos administrativos que culminaram na aplicação das sanções observaram o devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

(iii) se houve motivação suficiente e proporcionalidade na fixação das multas;

(iv) se há caracterização de bis in idem nas penalidades aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares
4. Não há nulidade na decisão monocrática recorrida, a qual se baseou na jurisprudência consolidada e na aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Mérito
5. A atuação do PROCON está respaldada nos arts. 55, § 4º e 56, I, do CDC e no Decreto nº 2.181/1997, sendo legítima a imposição de penalidades administrativas mesmo diante de reclamações individuais, conforme jurisprudência do STJ.

6. Os processos administrativos impugnados demonstraram a cientificação da empresa, a apresentação de defesa e a existência de fundamentação nos atos sancionatórios. A utilização de modelos padronizados não configura ausência de motivação, desde que atendidos os requisitos legais.

7. Não se verifica desproporcionalidade na dosimetria das sanções, as quais observaram os critérios legais previstos no art. 57 do CDC, inclusive a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa infratora.

8. Inexiste bis in idem, pois as penalidades decorrem de infrações distintas, praticadas em momentos diversos e apuradas em processos administrativos individualizados, não se tratando de sanção duplicada por um mesmo fato.

9. As alegações da agravante revelam mera inconformidade com o resultado da decisão, sem demonstração de ilegalidade ou nulidade apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a validade das penalidades administrativas impostas pelo PROCON/MT.

11. Tese de julgamento:

"1. A atuação do PROCON com base em reclamações individuais de consumidores é legítima e não exige demonstração de repercussão coletiva.
2. É válida a imposição de multa administrativa com base em processo regular que assegure contraditório e ampla defesa, ainda que a motivação adote linguagem padronizada.

3. Não configura bis in idem a aplicação de penalidades decorrentes de infrações distintas, mesmo que semelhantes, apuradas em processos administrativos individualizados.
4. A dosimetria da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, podendo ser revista judicialmente apenas em casos de flagrante desproporcionalidade."

______________________________________________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 55, § 4º, 56, I e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, 4º, 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.523.117/SC; STJ, REsp 1.664.584/GO; TJMT, Ap 1005731-41.2018.8.11.0003; TJMT, Ap 177981/2015; TJMT, Ap 84912/2017; TJMT, EDcl 0028127-85.2013.8.11.0041.

Em suas razões, o embargante aponta omissões e contradições no acórdão, alegando ausência de análise individualizada das teses suscitadas. Sustenta deficiência de motivação dos atos administrativos, baseados em fundamentação padronizada e sem correlação com os fatos.

Afirma, ainda, falta de individualização na dosimetria das multas (art. 57 do CDC), erro ao tratar matéria como mérito administrativo e existência de erro material indicativo de ausência de exame específico.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios, com eventual efeito modificativo ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

No caso em exame, não se verifica a alegada
omissão quanto à motivação dos atos administrativos
.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que, embora as decisões administrativas apresentem estrutura padronizada, contêm descrição suficiente dos fatos, indicação das normas aplicáveis e fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.

A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com o grau de detalhamento da fundamentação, o que não se confunde com ausência de apreciação.

Também não procede a
alegação de ausência de enfrentamento da tese de padronização decisória.
O julgado foi claro ao afirmar que a utilização de modelos ou estruturas semelhantes não implica nulidade, desde que presentes os elementos essenciais à validade do ato administrativo, especialmente a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasam a sanção aplicada.

No que se refere à
dosimetria das multas
, igualmente não há omissão. O acórdão registrou a observância dos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, destacando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Pretender o reexame minucioso desses elementos, sob a ótica da parte embargante, traduz tentativa de rediscussão do mérito administrativo, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

A
alegação de erro material
não se sustenta, porquanto não demonstrado vício objetivo capaz de comprometer a compreensão ou a validade do julgado. Eventuais inconsistências pontuais, desprovidas de repercussão no resultado da decisão, não ensejam a integração pretendida.

Quanto à suposta
confusão entre controle de legalidade e mérito administrativo
, o acórdão embargado delimitou de forma expressa a atuação do Poder Judiciário, restringindo-a ao exame da legalidade dos atos administrativos, em consonância com a jurisprudência consolidada. Concluiu, de maneira fundamentada, pela inexistência de ilegalidade ou abuso, afastando, assim, qualquer possibilidade de intervenção no mérito administrativo.

No tocante ao
julgamento monocrático
, igualmente não há vício a ser sanado, uma vez que a decisão se apoiou na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator a decidir, de forma unipessoal, quando houver entendimento dominante sobre a matéria. Tal fundamento foi expressamente consignado no acórdão.

Por fim, no que diz respeito ao
prequestionamento
, cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam à mera provocação do órgão julgador para manifestação explícita sobre dispositivos legais, quando a matéria já foi devidamente apreciada. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela parte, ainda que rejeitados os embargos.

Desse modo, verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC. Os embargos declaratórios, na realidade, traduzem mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com esta via recursal.

Ressalte-se, ainda, que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, os presentes embargos não merecem acolhimento, não se prestando à reanálise de provas ou à rediscussão do mérito, matérias reservadas às vias recursais adequadas.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026